Tribunal: TJSP
Processo: 2097377-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a ordem de intimação pessoal do coexecutado a respeito da penhora e avaliação do imóvel. Não acolhimento. Pronunciamento judicial consiste em despacho de mero expediente, destinado a dar andamento ao processo e evitar futura alegação de nulidade. Incabível a impugnação através de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.